Tribunal: STF
Processo: MS 36742
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Eliene Barbosa Fidelis de Amorim contra ato do então Corregedor Nacional substituto do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, consubstanciado na publicação do edital de abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas 01/2019. 
    A impetrante narra que
    “é tabeliã do Cartório do 1º Ofício de Notas em Anadia/AL, iniciando o seu labor como escrevente em 22 de maio de 1985, foi nomeada como substituta em 13 de agosto de 1986 e fora titularizada como tabeliã na data de 07 de outubro de 1987, conforme portarias em anexo. 
    Ocorre que durante as diversas publicações de editais que pretendiam a realização do concurso público para provimento e remoção das Serventias Extrajudiciais do Estado de Alagoas muitos foram os entendimentos do Conselho Nacional de Justiça na elaboração da lista de cartórios providos e vagos, mudando de entendimento a cada lista formulada. 
    A impetrante é uma das que sofrem com as manifestações desencontradas nos editais publicados e, inconformada com a violação de seu direitos, não vislumbra outra alternativa ao flagrante abuso de poder e inconstitucionalidade, senão impetrar o presente mandado de segurança” (pág. 2 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “é indiscutível o prejuízo que tal ato do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ao determinar a inclusão da serventia em questão no edital como vago, vai gerar para a impetrante, tendo em vista que o art. 236 da Carta da República de 1988, estabelece que os serviços notariais e de registro seriam exercidos a partir de sua promulgação em caráter privado, por delegação, através de concurso público de provas e títulos, mas o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu art. 32, ressalva que devem ser respeitados os direitos daqueles que já ocupavam os serventias citadas, in verbis: 
    ‘Art. 32. O disposto no art. 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se o direito de seus servidores.’ 
    Destaca-se, com a leitura do instituto acima, que a suplicante se enquadra nos moldes determinados pelo artigo em comento e, no mesmo sentido há decisões deste Excelso Tribunal ao determinar que, em que pese, a serventia deva ser ocupada por meio de concurso público, se o delegatário tiver sido oficializado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, deverá ser mantido como tal, conforme os julgados colacionados abaixo: 
    [...]
    Outrossim, é possível vislumbrar a verossimilhança das alegações de que a impetrante tem de fato direito líquido e certo de se manter na serventia extrajudicial em análise, com o fato que de o próprio Conselho Nacional de Justiça, na primeira lista publicada com as serventias vagas no Estado de Alagoas não relacionou o Cartório de 1º Ofício da Cidade de Anadia. 
    Destarte, o Tribunal de Justiça de Alagoas também traz em seus sistemas a indicação do referido Cartório como provido (Documento em anexo), o que por si só demonstra que até o presente momento para aquele órgão a serventia encontra-se provida. 
    Do exposto, a fim de preservar o direito líquido e certo da impetrante, requer a exclusão da serventia do 1º Ofício do Município de Anadia da relação dos cartórios para provimento do concurso para a outorga de delegações de notas e registros do Estado de Alagoas, preservando o que determina a Lei Maior” (págs. 3-5 da inicial).
    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 16 e 17).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 18).
    Em 27/11/2019, indeferi a liminar requerida (documento eletrônico 21). 
    A Procuradoria-Geral da República - PGR ofertou manifestação pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:
    “Mandado de Segurança. Serventia extrajudicial. Declaração de vacância. Competência da Presidência do Tribunal de Justiça. Ação mandamental contra ato de publicação de edital de abertura de concurso público pelo Conselho Nacional de Justiça. Competência da Suprema Corte. Ausência.
    1. Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça declarar vacância das serventias extrajudiciais sob sua jurisdição. Interpretação sistemática dos arts. 15, 37 e 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994. Precedentes da Suprema Corte.
    2. Uma vez que o mandamus se insurge contra declaração de vacância da serventia extrajudicial na qual a impetrante atua, a suposta coação adviria da Chefia do Tribunal de Justiça estadual, e não do Conselho Nacional de Justiça, que se limitou a publicar edital de abertura de concurso público com base nos informes encaminhados pela Justiça Estadual sobre as vagas disponíveis para preenchimento no certame.
    3. Não se tratando de situação compatível com a previsão do art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, não se vislumbra competência da Suprema Corte para processar e julgar, em sede originária, a presente ação mandamental. Aplicação do enunciado nº 624 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    4. Havendo controvérsia nos autos acerca do próprio suporte fático da lide, relativa à precariedade, ou não, da nomeação da impetrante como delegatária da serventia sob exame, afasta-se a liquidez do direito vindicado pela parte autora, extrapolando-se o limitado escopo cognitivo da via mandamental.
    Parecer pelo não conhecimento do mandamus” (pág. 1 do documento eletrônico 28). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento. 
    Conforme relatado, o presente mandado foi impetrado para atacar ato do então Corregedor substituto do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, consubstanciado na publicação do edital de abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas 01/2019. 
    Ocorre que, de acordo com o já consignado na decisão de indeferimento do pedido liminar, o ato do Corregedor do CNJ, concretizado na publicação do edital em que consta a serventia da impetrante como vaga, foi baseado no despacho do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no qual declarava a vacância da serventia desde 1987 e solicitava a inclusão na relação das vagas sujeitas a provimento, de modo que não teria inovado na situação jurídica da impetrante. Isso porque o despacho foi publicado em 2/7/2009, antes da divulgação do edital objeto deste mandado de segurança. 
    Além disso, consta das informações prestadas que a autoridade impetrada apenas homologou a atualização da Lista Geral de Vacâncias das Serventias Extrajudiciais do Estado de Alagoas, recebida por meio de ofício subscrito pelo Desembargador Marcelo Martins Berthe, Presidente da Comissão de Concurso (pág. 13 do documento eletrônico 16).
    Veja-se que, de fato, a competência para declarar a vacância das serventias extrajudiciais é do Chefe do Poder Judiciário de cada ente federativo, conforme interpretação sistemática dos arts. 15; 37; e 39, § 2°, da Lei 8.935/1994, in verbis:
    “Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador.
    [...]
    Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artes. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos.
    Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:
    […]
    § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.”
    Sobre tais dispositivos, assentou o parecer da PGR:
    “[...]
    11. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que a União, ao editar a Lei dos Cartórios, no exercício de sua competência privativa, atribuiu ao Chefe do Poder Judiciário de cada Unidade Federativa competência para conduzir os processos de preenchimento, mediante concurso público, das funções de delegatário das serventias sob sua jurisdição. 
    12. Inclui-se, nesse feixe de competências, o mister de declarar eventuais vacâncias, até mesmo porque a fixação do número de vagas passíveis de oferta em concurso público constitui providência preparatória da qual depende a deflagração do futuro certame” (pág. 3 do documento eletrônico 28).
    Nesse sentido, transcrevo ementa do acórdão proferido na ADI 2.168/SC, de relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 183/99 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE SERVENTIAS VAGAS SUB JUDICE EM CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 14.083/2007 REVOGANDO A NORMA IMPUGNADA MAS REINSERINDO-A NO ORDENAMENTO SOB SEMELHANTE REDAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INDÍCIO DE BURLA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DO PREJUÍZO PARCIAL DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. MODULAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA DECLARAR A VACÂNCIA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS, BEM COMO PARA REGER A SITUAÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES EFETIVADOS PELO ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTS. 22, XXV, 37, CAPUT, E 236, §§ 1º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. 
    [...]
    4. A Lei Complementar estadual nº 183/99, ao dispor sobre a competência privativa do Governador do Estado para declarar a vacância de serventias extrajudiciais, bem como para reger a situação dos notários e registradores efetivados pelo art. 14 do ADCT da Constituição Estadual, busca novamente tentar preservar ou dar sobrevida às tais ‘situações consolidadas’ (tentativa já repugnada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 363 e 1573), colide com o disposto no art. 37, caput, e 236, § 3º da Constituição Federal, no que pertine à necessária submissão a concurso público para recebimento de delegação, bem como afronta o disposto nos arts. 22, XXV, e 236, § 1º da Constituição Federal, por competir à União legislar sobre registros públicos e à Lei federal definir a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário, o que é regrado pela Lei nº 8.935/94, cabendo ao Presidente do Tribunal de Justiça (e não ao Governador do Estado), por interpretação sistemática dos arts. 14, 15, 37, caput, e 39, § 2,º da referida Lei, a declaração de vacância, a designação de substituto e a abertura de concursos. Inconstitucionalidade do disposto no § 2º do art. 4º, nos §§ 1º e 4º do art. 5º, e no art. 30, todos da Lei Complementar estadual de Santa Catarina nº 183/99, com efeitos ex tunc a partir do trânsito em julgado desta ação. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, com modulação parcial de efeitos.”(grifei)
    Verifico, portanto, que o ato contra o qual a impetrante se insurge não poderia ser imputado ao Corregedor Nacional de Justiça, uma vez que ele sequer possuía competência para declarar a vacância da serventia extrajudicial. 
    Transcrevo agora, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, ao analisar o pedido formulado no MS 36.577/PR, em situação análoga ao presente caso:
    “[…] no caso em exame, a deliberação do Conselho Nacional de Justiça impugnada nesta impetração nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Vê-se, portanto, que o Conselho Nacional de Justiça não determinou a adoção de qualquer medida nem impôs a execução de qualquer providência no caso em análise, não lhe sendo imputável, por isso mesmo, qualquer ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte impetrante. 
    Isso significa que a alegada violação, se fosse o caso, seria atribuível ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Impõe-se reconhecer, por isso, a evidente falta de competência do Supremo Tribunal Federal para, em sede originária, processar e julgar a presente causa mandamental. 
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776 – RTJ 159/28, v.g.). 
    A ‘ratio’ subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57). 
    Cumpre rememorar, por oportuno, a advertência feita pelo eminente Ministro GILMAR MENDES no exame do pedido de medida cautelar no MS 27.077/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, quando enfatizou, no que tange às deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça, a questão pertinente à incognoscibilidade do mandado de segurança impetrado contra aquele órgão: 
    ‘É de se destacar a necessidade de proceder a uma redução do âmbito de proteção do art. 102, I, ‘r’, da Constituição de 1988 (tal como proposta pelo Min. Sepúlveda Pertence em QO nos MS nº 26710 e MS nº 26749), pois o Supremo Tribunal Federal não pode ser transformado em instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, afirmava o Ministro Sepúlveda Pertence: ‘(...) é preciso distinguir as deliberações do CNJ que implicam intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle das que traduzem a recusa de intervir. Esclareceu, quanto às primeiras, as positivas, não haver dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo, como, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências, mas que, diversamente, quanto às segundas, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou a omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes. MS 26.710 QO/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 2.8.2007. (Informativo 474, 1º a 3 de agosto de 2007).’ 
    Assim, como no presente caso houve deliberação negativa por parte do Conselho Nacional de Justiça (…), não cabe a esta Corte conhecer do mandado de segurança (…). 
    Ora, em prevalecendo a tese do Min. Sepúlveda Pertence, haverá de se reconhecer a inexistência de qualquer ato coator praticado pelo CNJ em situações como a dos autos. Isso porque, na verdade, o ato que se busca reverter, no presente mandado de segurança, é uma Portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Portaria nº 3.068/2007 – TJ/AM) (fl. 38), o que não se admite. 
    Ademais, ressalte-se que a ordem constitucional assegura ao Conselho Nacional de Justiça espectro de poder suficiente para o exercício de suas competências (art. 103-B, CF/88), não podendo esta Corte substituí-lo no exame discricionário dos motivos determinantes de suas decisões, quando estas não ultrapassem os limites da legalidade e da razoabilidade. (…).” (grifei)
    Cabe assinalar, no ponto, que esse entendimento tem sido observado na prática processual desta Suprema Corte, como o evidenciam diversas decisões, monocráticas e colegiadas, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (MS 27.148-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 27.764- -AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – MS 27.795-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MS 28.300-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.548-ED/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 28.596/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 29.120-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MS 29.844-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – MS 30.175/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – MS 31.282/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 31.896-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 32.100- -AgR/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – MS 32.717-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MS 32.947/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – MS 32.961- -AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.): 
    […] 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não se qualificar esta Corte como órgão incumbido de proceder à revisão das deliberações que o Conselho Nacional de Justiça tenha proferido nos estritos limites de sua competência ordinária, fundada no art. 103-B, § 4º, da Constituição da República (MS 28.133-AgR/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 28.345-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 28.902/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – MS 31.283/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – MS 31.942-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): 
    […] 
    Desse modo, e pelo fato de o Supremo Tribunal Federal não dispor de competência originária para apreciar mandados de segurança que se insurjam, na realidade, contra ato de Tribunal de Justiça estadual (como, p. ex., o E. TJ/PR), órgão estranho ao rol constante do art. 102, I, “d”, da Constituição, torna-se incognoscível a presente ação mandamental (Súmula 624/STF)”.
    Reconheço, assim, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade apontada como coatora não teria competência para a prática do ato coator. Ou seja, se de fato houve alguma ilegalidade, esta só poderia ser imputada à autoridade não mencionada no rol inscrito no art. 102, I, da Constituição Federal. 
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência desta Suprema Corte, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Isso posto, tendo em vista a ilegitimidade passiva ad causam do Corregedor Nacional de Justiça e, por conseguinte, a incompetência desta Corte para o julgamento do feito, nego seguimento a este mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator